Tribunal: TJDFT
Processo: 0734546-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734546-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LUCAS NERY SANTANA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo ora apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil (CPC), em razão do abandono da causa (ID 35254248). O apelante apresentou petição, dirigida ao juízo de origem, na qual requer a “homologação do presente acordo, e a extinção do feito, bem como o levantamento dos valores eventualmente disponíveis nos autos em favor do credor” (ID 39501863). O apelado não chegou a ser citado nos autos e não constituiu advogado. O instrumento do acordo não contém a assinatura do advogado do banco apelante (ID 39501862). Assim, em princípio, não é viável a homologação judicial da autocomposição. Todavia, o instrumento apresentado indica que o credor concordou em receber o pagamento de R$ 12.000,00, à vista, no dia 15/09/2022, a fim de liquidar integralmente a dívida. Dessa forma, intime-se o apelante para informar se houve o pagamento do débito e se, consequentemente, houve a perda superveniente do interesse de agir – o que tornaria prejudicado o julgamento da apelação. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator